Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707501-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL LEAL GARCIA AGRAVADO: HORUS ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL LEAL GARCIA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0705661-41.2023.8.07.0001), ajuizada contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, HORUS ASSESSORIA E INTERMEDIACAO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada dentre outras coisas o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo consignado (ID 148770556): “1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos morais, com pedido de tutela de urgência, entre as partes em epígrafe. 2. O demandante requer a declaração de inexistência de débitos advindos do empréstimo consignado no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), com parcelas mensais no valor de R$ 6.035,00 (seis mil e trinta e cinco reais), realizado em seu nome junto ao Banco do Brasil, por meio da intermediação fraudulenta da empresa HORUS ASSESSORIA INTERMEDIÇÃO LTDA. 3. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais do empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil e a realização de arresto dos ativos financeiros dos réus, até o limite do montante do empréstimo. 7. É o relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 10. A relação entabulada entre as partes está demonstrada pelos documentos anexados juntamente com a inicial, a erigir a probabilidade do direito invocado. 12. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na possibilidade de restar ineficaz futura condenação, haja vista os indícios de que o primeiro réu está agindo de forma ilícita no mercado. 13. Assim, presentes que estão os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente, bem como a reversibilidade da medida ora antecipada, outra solução não resta a não ser o deferimento da tutela de urgência vindicada. 14. Entretanto, as medidas constritivas requeridas em caráter antecipatório deverão se limitar à HORUS ASSESSORIA E INTERMEDIÇÃO LTDA, uma vez que não restou demonstrada, por ora, em que medida os bancos requeridos contribuiram para o alegado golpe, concretizado por meio de transferência do autor para conta de terceiro, sem vínculo com os réus, de modo que a responsabilidade das instituições financeiras deverá ser aferida por meio de dilação probatória. 15. Assim, ante a ausência de certeza quanto à participação dos bancos ou seus prepostos no ilícito, indefiro, por ora, o pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo consignado. 16. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência postulada na inicial para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras da HORUS ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO LTDA, até o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), o qual, nos termos da inicial, representa o valor transferido à referida empresa. 17. Sem prejuízo, verifico que a assinatura digital colhida na procuração que acompanha a inicial não atende ao disposto no art. 1o, §2o, III, “a” e “b”, da Lei 11419/2006, que dá validade às assinaturas eletrônicas baseadas em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada, na forma de lei específica, e mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. 18. Ademais, nos termos do que dispõe o art. 195 do CPC, "o registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da lei." 19. Nestas condições, já é de ver que a assinatura da parte requerente, obtida por plataforma de autenticação de documentos, não atende o requisito de autenticidade exigido em lei e, portanto, não pode ser aceita para fins de instrução do processo eletrônico. 20. Este juízo, de qualquer modo, está ciente de que a exigência de obtenção de certificado digital pela parte pode causar embaraço ao direito constitucional de acesso à Justiça, razão pela qual faculto à parte autora a regularização de sua assinatura na peça de ID n. 148728037, das seguintes formas: 20.1. Assinatura eletrônica da parte através de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada; 20.2. Juntada de novo instrumento procuratório, com reconhecimento de sua assinatura por autenticidade junto ao serviço notarial competente. 21. Deverá, ainda, anexar novamente os documentos que instruem a presente ação, a fim de identificá-los (Procuração, Boletim de Ocorrência, Cédula Bancária, Extratos etc), pois o título "Anexo" dificulta sobremaneira a análise do feito. Venha, na oportunidade, cópia das mensagens trocadas via WhatsApp com a empresa HORUS ASSESSORIA E INTERMEDIÇÃO LTDA. 22. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento, com a consequente revogação da tutela de urgência. 23. Intime-se o primeiro requerido, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, acerca desta decisão” O agravante afirma que ao realizar a portabilidade, percebeu que foi vítima de um golpe, o qual aconteceu por meio da contratação de um novo empréstimo realizado em seu nome. Alega que a operação foi realizada por algum correspondente bancário com acesso ao sistema do Banco do Brasil, que cadastrou em sua conta bancária, sem o conhecimento do requerente, um novo empréstimo, do tipo CDC automático, no valor de 110 mil reais, que ficou aguardando somente a sua confirmação ("Confirmar operação CDC contratada via corresponden”). Informa que percebeu ter sido feito anteriormente em sua conta bancária um outro CDC automático, também sem seu conhecimento, na cifra de R$ 108.000,00 que, no entanto, por algum motivo esse crédito foi cancelado. Afirma que essa situação evidencia a participação do Banco do Brasil na consecução da fraude, uma vez que permitiu que um correspondente bancário criminoso, cadastrasse um empréstimo na conta do agravante sem o seu conhecimento. Assevera que o montante descontado no último mês em sua conta já soma a quantia de R$ 6.035,00, referentes à primeira parcela já descontada. Isso revela que há significativo impacto no orçamento do requerente, sobretudo porque ele continua obrigado ao pagamento do empréstimo consignado originário junto ao Banco, no valor de R$ 8.202,74. Ressalta que, se mantido o desconto da parcela do CDC automático, objeto da contestação, o requerente terá seu rendimento líquido mensal reduzido em 49%, de R$ 12.331,65 para R$ 6.235,80. Assim, o agravante requer sejam suspensos os descontos mensais das parcelas referentes ao CDC automático junto ao Banco do Brasil, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com fixação de multa diária pelo não cumprimento. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 44210495). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem à ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, em que se requer seja deferida a tutela de urgência, para se suspender os descontos mensais do empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 110.000,00, com parcelas mensais no valor de R$ 6.035,00, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com fixação de multa diária pelo não cumprimento; e, determinar o arresto nas contas bancárias do primeiro réu e seus representantes, empresa HORUS ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO LTDA via SISBAJUD, com bloqueio no valor de até R$ 110.000,00. No caso é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022.) Desse modo, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2023 14:23:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador